Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733797-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI - EPP EMBARGADA: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Mega Serviços Fotográficos EIRELI - EPP (ID no 30227012) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 30134080). 2. Sustenta, em suma, que a necessidade de avaliação das benfeitorias feitas no imóvel antes da desocupação não foi analisada. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja integrada, sanando o vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A embargante sustenta que não foi feita avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel e que essa prova pode ser prejudicada, caso ocorra nova ocupação ou deterioradas com o tempo. 9. Ocorre que essa questão não foi objeto da decisão agravada. O agravo foi interposto contra a ordem de despejo liminar, antes da angularização da relação processual, razão pela qual o eventual direito de retenção das benfeitorias ou o seu valor ainda não foi analisado no processo de origem. 10. Certo é que a existência e enquadramento das benfeitorias como úteis, necessárias ou voluptuárias dependem de dilação probatória. Como o tema não foi debatido na 1a instância, não existem elementos probatórios suficientes para reconhecê-las. É preciso o exercício do contraditório, ainda que exíguo, para analise da questão proposta. 11. A alegação de prejuízo é afastada pelo fato de que a própria agravante pode catalogar as benfeitorias, com registros fotográficos e contratação de perito para elaboração do laudo. Ainda que unilateral, a prova produzida possui valor processual. 12. A omissão não altera o resultado da decisão de ID no 30134080. DISPOSITIVO 13. Conheço os embargos de declaração e dou-lhes provimento para integrar a decisão embargada. Mantenho o indeferimento do efeito suspensivo. 14. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO